Tribunal: TJMT
Processo: 1014688-59.2024.8.11.0055
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014688-59.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LINCOLNN CRISTHYANO CUSTODIO DE GODOI - CPF: 022.240.611-96 (APELANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (APELADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO RURAL. CONEXÃO COM AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. RESCISÃO CONTRATUAL RECONHECIDA EM FEITO CONEXO. PERDA DO TÍTULO POSSESSÓRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PLANTIO POSTERIOR À RESCISÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de manutenção de posse ajuizada pelo arrendatário, ao fundamento de que o contrato de arrendamento rural celebrado em 16/04/2021 foi validamente rescindido, conforme reconhecido em ação conexa de interdito proibitório (no 1014043-34.2024.8.11.0055).

2.
O apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide. No mérito, defende a nulidade da notificação de rescisão por inobservância das formalidades previstas no Estatuto da Terra, a vigência contratual até 2029, a ocorrência de
venire
contra
factum

proprium
pelo recebimento antecipado do arrendamento e o direito à indenização pela destruição de lavoura de soja.

II. Questões em discussão

3.
As controvérsias recursais consistem em:

(i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado;

(
ii
) definir se subsistia título jurídico apto a amparar a posse do arrendatário;

(
iii
) examinar a existência de ato ilícito indenizável decorrente da suposta destruição da lavoura.

III. Razões de decidir

4.
Não procede a alegação de nulidade. Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe indeferir diligências inúteis ou protelatórias. A controvérsia central
-
validade da rescisão contratual e seus efeitos possessórios é eminentemente documental.

5.
O contrato de arrendamento, as notificações e os comprovantes de pagamento encontram-se devidamente juntados aos autos, permitindo o julgamento antecipado com fundamento no art. 355, I, do CPC.

6.
O exame do mérito não pode ser dissociado do julgamento da Apelação Cível no 1014043-34.2024.8.11.0055, apreciada nesta mesma sessão, na qual se reconheceu a validade da resilição unilateral do contrato de arrendamento rural mediante notificação e oferta de multa compensatória.

7.
Firmou-se naquele julgamento que a cláusula contratual autorizadora da rescisão antecipada deve prevalecer, não sendo aplicável a exigência de notificação premonitória de seis meses prevista no art. 95 do Estatuto da Terra às hipóteses de resilição expressamente pactuada com cláusula penal.

8.
Operada a rescisão
contratual
, extinguiu-se o título jurídico que legitimava a posse direta do apelante. A partir de então, sua permanência na área tornou-se injusta e precária.

9.
O art
igo
1.255 do Código Civil dispõe que aquele que planta em terreno alheio perde as plantações em favor do proprietário, sobretudo quando age de má-fé.

10.
Não há ato ilícito quando o proprietário exerce regularmente seu direito de retomar o imóvel após extinção do contrato (art. 188, I, do CC). Ausente ilicitude, inexiste dever de indenizar (art
igos
186 e 927 do CC).

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso desprovido,
mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

Tese de julgamento
:

“1. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente documental e o feito se encontra maduro para julgamento antecipado.

2. Reconhecida, em ação conexa, a validade da rescisão antecipada de contrato de arrendamento rural com base em cláusula penal, extingue-se o título possessório do arrendatário, tornando injusta sua permanência no imóvel.

3. O plantio realizado após a extinção do contrato não gera direito à indenização, constituindo exercício regular de direito a retomada da área pelo proprietário.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LINCOLNN CRISTHYANO CUSTODIO DE GODOI

c
ontra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da
Ação de Manutenção de Posse c/c Declaratória de Relação Negocial e Indenização movida em face de
ANILTON GOMES RODRIGUES
.

Prolatada a sentença (ID.
329932911
):

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com a sentença prolatada no processo conexo no 1014043-34.2024.8.11.0055,
JULGO IMPROCEDENTES

os pedidos formulados por LINCOLNN CRISTHYANO CUSTÓDIO DE GODOI em face de ANILTON GOMES RODRIGUES
, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

1. NEGAR a manutenção da posse pretendida
, preservando-se a eficácia do mandado proibitório deferido e confirmado no feito conexo;

2. REJEITAR o pedido indenizatório
deduzido nestes autos, por ausência de ilicitude diante da rescisão válida e da vedação jurisdicional de cultivo;

3. DETERMINAR a comunicação desta sentença aos autos do interdito proibitório
, para registro da adequação e prevenção de decisões conflitantes.

4. CONDENO o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios
, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por conseguinte,
EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
”

Em suas razões
recursais (
ID
329932920
)
,
o requerido
Lincolnn

Cristhyano
Custodio
d
e Godoi
,

sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado impediu a produção de provas testemunhais e periciais essenciais para demonstrar a extensão dos danos sofridos (destruição da lavoura) e a realidade da posse.

No mérito, defende a vigência do contrato de arrendamento até 2029, alegando que a notificação de rescisão enviada pelo Apelado é nula por não observar a forma pública (cartório de títulos e documentos) e o prazo de antecedência de seis meses exigidos pelo Estatuto da Terra.

Aduz, ainda, a ocorrência de
venire
contra
factum

proprium
pelo recebimento antecipado de aluguel e a configuração de ato ilícito autônomo na destruição da lavoura de soja, o que ensejaria indenização.

Requer a reforma total da sentença para julgar procedente
a

ação possessória
e reconhecer a vigência do contrato até 2029.

C
ontrarrazões
apresentadas (ID.
329932934
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem,
t
rata-se de
AÇÃO POSSESSÓRIA ajuizada por
LINCOLNN CRISTHYANO CUSTÓDIO DE GODOI
em face de
ANILTON GOMES RODRIGUES.

A lide versa sobre um contrato de Arrendamento Rural firmado em 16/04/2021, referente a uma área de 26,3 hectares (Matrícula 1.205), com prazo de vigência estipulado até 31/08/2029.

O Arrendador (Apelado) ajuizou ação de Interdito Proibitório alegando que o contrato foi rescindido após notificações enviadas em 16/05/2023 (preferência de venda) e 10/09/2024 (distrato
/rescisão
por
von
tade de retomada), tendo depositado multa contratual de 10% (que foi devolvida pelo Arrendatário). O Apelado alega que o Arrendatário invadiu a área para plantar soja em novembro de 2024, após a rescisão.

Por sua vez, o
Arrendatário (Apelante) sustenta que o contrato está vigente, que pagou o arrendamento de 2024/2025 antecipadamente em outubro de 2023 (aceito pelo Apelado), e que a notificação de rescisão é nula por não observar os requisitos do Estatuto da Terra e do Decreto 59.566/66 (forma cartorária e prazo de 6 meses).

Alega
o apelante
que teve sua lavoura destruída por prepostos do Apelado (uso de maquinário e veneno).
Por esta razão o apelante, aqui
autor
, ajuizou
a presente

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
(no
1014688-59.2024.8.11.0055)
sob a alegação de
turbação/esbulho iminente na posse do arrendante
.

O
feito fo
i
associado àquele, por determinação judicial, para instrução conjunta.

Nesta
contextualiza
ção das ações,
é imperioso observar que este feito tramita em estrita conexão com a Ação de Interdito Proibitório no 1014043-34.2024.8.11.0055, ajuizada pelo ora Apelado contra o Apelante. Naquela demanda, o juízo
a quo
reconheceu a validade da rescisão do contrato de arrendamento rural e concedeu a proteção possessória ao proprietário.

Em decorrência lógica desse entendimento, a sentença proferida nestes autos
de manutenção de posse,
fundamentou-se na coerência sistêmica
dos fatos
. O magistrado sentenciante consignou que, "
com a rescisão contratual reconhecida no processo conexo [...] cessou o suporte jurídico que legitimava a permanência do arrendatário na gleba
", concluindo que, sem título possessório válido, não subsistem os pleitos de manutenção de posse ou de indenização por danos a uma lavoura plantada em período de ocupação indevida.

Irresignado, o Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado impediu a produção de provas testemunhais e periciais essenciais para demonstrar a extensão dos danos sofridos (destruição da lavoura) e a realidade da posse.

No mérito, defende a vigência do contrato de arrendamento até 2029, alegando que a notificação de rescisão enviada pelo Apelado é nula por não observar a forma pública (cartório de títulos e documentos) e o prazo de antecedência de seis meses exigidos pelo Estatuto da Terra. Aduz, ainda, a ocorrência de
venire
contra
factum

proprium
pelo recebimento antecipado de aluguel e a configuração de ato ilícito autônomo na destruição da lavoura de soja, o que ensejaria indenização.

-
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

O apelante argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção de provas orais e periciais.

Inobstante as arguições recursais do apelante, é cediço que o
juiz é o destinatário da prova (art. 370 do CPC) e deve indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em apreço, verifica-se que a controvérsia central é de natureza jurídica e documental, porquanto se trata da análise de contrato de arrendamento, a fim de aferir a existência ou não de cláusula que preveja a possibilidade de rescisão antecipada mediante o pagamento de multa, bem como a validade da notificação encaminhada.

Neste contexto, observa-se dos autos o
contrato
(ID.
327060876
)
, os comprovantes de pagamento
(ID.
327060877
e
327060878
)
e as notificações
(ID.
327060875
e
327060879
)
devidamente colacionad
o
s aos
autos.

Dessa forma, a
prova testemunhal não teria o condão de alterar a natureza jurídica das cláusulas contratuais ou a validade legal dos atos notificatórios.

Em que pese a
alegação de danos à lavoura, tal matéria, embora relevante, foge ao escopo estrito da ação de interdito proibitório (que visa a proteção possessória) e
da declaração de rescisão, devendo ser objeto de ação própria de perdas e danos se for o caso, não justificando a anulação da sentença para instrução neste feito.

Nesta razão, não se vislumbra cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado do feito, quando a realização de outras provas, pouco ou em nada influenciariam no convencimento do Julgador.

Nesse sentido destaca-se em v. acórdão relatado pelo eminente Ministro Athos Carneiro (STJ-4a Turma,
REsp.
3.047-ES- rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90,
v.u
. DJU 17.9.90, p. 9.514), que decidiu em situação similar: "
Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização da prova em audiência ante as circunstâncias de cada caso e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório
."

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2015).

Portanto, estando o feito maduro para julgamento (art. 355, I, do CPC), agiu com acerto o magistrado ao proferir sentença.

REJEITO a preliminar.

Superada a questão preliminar, passo à análise e julgamento do mérito recursal.

No mérito, p
rimeiramente, cumpre destacar que a
questão central submetida à apreciação deste Colegiado, em grau recursal, não pode ser dissociada do julgamento da Apelação Cível no 1014043-34.2024.8.11.0055, realizado nesta sessão.

Naquele processo conexo, fixou
-se
tese jurídica regente da relação contratual entre as partes, concluindo pelo desprovimento do recurso de
Lincolnn
e mantendo a sentença que: (i) declarou a validade da resilição unilateral do contrato de arrendamento rural, operada mediante notificação e oferta de multa compensatória; (
ii
) afastou a exigência de notificação premonitória de seis meses para os casos de rescisão antecipada por cláusula penal; e (
iii
) reconheceu que a posse do arrendatário tornou-se injusta a partir da extinção do vínculo.

Portanto, a análise do presente recurso deve, necessariamente, partir dessas premissas estabilizadas pelo julgamento do feito conexo, sob pena de prolação de decisões contraditórias sobre a mesma relação jurídica material.

O pedido de manutenção de posse formulado pelo Apelante baseia-se na tese de que o contrato de arrendamento rural permaneceria hígido e vigente até 2029, sendo nula a notificação de rescisão por inobservância das formalidades do Estatuto da Terra.

Contudo, essa tese foi expressamente rejeitada por esta Câmara no julgamento do processo conexo. Reitera-se aqui o entendimento lá firmado: a autonomia da vontade, manifestada na cláusula contratual
(Cláusula 2)
que prevê a possibilidade de rescisão antecipada mediante pagamento de multa, deve prevalecer.

A exigência de notificação com seis meses de antecedência, prevista no art
igo
95, IV e V, do Estatuto da Terra, aplica-se às hipóteses de retomada para uso próprio ao final do contrato ou para obstar a renovação automática, não servindo para blindar o contrato contra a resilição antecipada expressamente pactuada e indenizada.

Uma vez operada a rescisão em setembro de 2024, com a notificação e a disponibilização da multa, desapareceu o título jurídico (contrato) que legitimava a posse direta do Apelante. A partir desse momento, a detenção do imóvel pelo arrendatário transmutou-se em posse injusta e precária.

O art
igo
1.210 do Código Civil e o art
igo
561 do CPC exigem, para a proteção possessória, a prova da posse justa e da turbação. No caso, o que se verifica é o oposto: o Apelado (proprietário) exercendo seu direito de retomada após extinguir o contrato, e o Apelante insistindo em permanecer na área sem lastro jurídico.

Portanto, correta a sentença ao julgar improcedente o pleito de manutenção de posse, em estrita consonância com a declaração de rescisão do contrato firmada na ação conexa.

O Apelante busca indenização por danos materiais e lucros cessantes, alegando que o Apelado cometeu ato ilícito autônomo ao destruir a lavoura de soja (safra 2024/2025) utilizando maquinário e defensivos agrícolas.

A pretensão não merece acolhida.

Para que surja o dever de indenizar (responsabilidade civil), é necessária a conjugação de três elementos: ato ilícito, dano e nexo causal (
arts
. 186 e 927 do Código Civil). A ilicitude do ato, contudo, é excluída quando o agente pratica a conduta no exercício regular de um direito reconhecido (art. 188, I, do CC).

No caso em tela, ficou estabelecido que o contrato foi validamente rescindido em 10 de setembro de 2024. O plantio da lavoura objeto do pedido indenizatório ocorreu em novembro de 2024
,
ou seja, dois meses após a extinção do vínculo contratual e a notificação para desocupação.

Ao realizar o plantio em imóvel alheio, ciente da rescisão e da oposição do proprietário, o Apelante agiu, no mínimo, com temeridade, assumindo os riscos de sua conduta. Quem semeia em terreno alheio sabendo que não possui título legítimo para tanto perde o que plantou em proveito do proprietário, conforme a inteligência do art. 1.255 do
Código Civil ("Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções"), mormente quando age de má-fé.

A conduta do Apelado, ao impedir a continuidade de um cultivo irregular em sua propriedade, amparado pela extinção do contrato, não configura ato ilícito passível de indenização, mas sim exercício de defesa de sua posse e propriedade.

Reconhecer o direito à indenização pela frustração de uma safra plantada ilegalmente seria premiar a conduta antijurídica do Apelante e esvaziar a eficácia da rescisão contratual validada judicialmente.

Quanto à alegação de
venire
contra
factum

proprium
pelo recebimento antecipado do aluguel, reporto-me ao decidido no acórdão conexo: tal fato gera apenas a obrigação de natureza pessoal de restituir os valores não usufruídos (o que deverá ser apurado em via própria ou compensado com a multa), mas não tem o condão de restabelecer a vigência de um contrato validamente extinto ou de legitimar a invasão da área para novo plantio.

Diante de todo o exposto, alinhando-se integralmente às razões de decidir
do
nos
autos da ação
conexa
de
no 1014043-34.2024.8.11.0055, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

A validade da rescisão contratual retira o substrato fático-jurídico tanto do pedido possessório quanto do pleito indenizatório, não havendo que se falar em nulidade processual ou reforma do mérito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026